Tribunal: STF
Processo: RHC 255646
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, I, DA LEI Nº 8.137/1990. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. 



- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 966.436, in verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO. CRIMES CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. WRIT SUBSTITUTIVO. NÃO CABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO PRODUZIDO. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção, sendo cabível, nos termos do art. 647-A, caput e parágrafo único, do Código de Processo Penal, a concessão de habeas corpus de ofício quando verificada a presença de ilegalidade flagrante, o que não é a situação dos autos. 



    2. No caso, a Corte local, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que a supressão de tributos federais ocorreu por ato deliberado dos gestores da sociedade, de modo que a revisão de tal conclusão, nos limites em que deduzido o pleito, implicaria necessariamente sensível incursão no caderno processual existente, desiderato incompatível com a estreita via do habeas corpus. 



    3. Agravo regimental desprovido.”  



    Colhe-se dos autos que o recorrente foi condenado à pena de 3 (três) anos, 9 (nove) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no artigo 1º, I, da Lei nº 8.137/1990. 



    Em sede recursal, a defesa não logrou êxito. 



    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi julgado nos termos da ementa supratranscrita. 



    No presente recurso ordinário, a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na condenação da paciente.



    Alega, em síntese, “ilegalidade ante a condenação do Recorrente com base na responsabilidade penal objetiva ante a ausência de demonstração de dolo para a caracterização do crime de perigo abstrato previsto no art. 1°, I, da Lei n° 8.137/1990 [...] pelo simples fato de o Paciente ser administrador da empresa, sem qualquer demonstração do elemento subjetivo do tipo (dolo)”. Argumenta que “o ato está eivado de ilegalidade, uma vez que responsabilizou o Recorrente penalmente de forma objetiva, sem qualquer evidência, por mínima que seja, que ele tenha praticado o suposto crime de sonegação fiscal”. Aduz que “toda a condenação do Recorrente foi lastreada em presunções, o que é inadmissível em um sistema acusatório”, uma vez que “não houve a devida comprovação do dolo, o que é incompatível com os princípios basilares do Direito Penal, notadamente a presunção de inocência e a necessidade de intervenção mínima”.



    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:  



    “Ante todo o exposto, requer-se seja processado o presente recurso ordinário constitucional, para que: 



    (i) Seja deferida, inaudita altera parte, da medida liminar (CPP, art. 660, § 2º) para se determinar a suspensão da execução da pena imposta ao Recorrente, até o julgamento definitivo do recurso. 



    No mérito, 



    (ii) seja provido o recurso para reformar o acórdão recorrido, com a concessão da ordem de habeas corpus, ainda que de ofício (RISTF, art. 193, II), para invalidar a condenação do Recorrente pelo crime previsto no art. 1º, I, da Lei n. 8.137/1990 (Ação Penal n. 5003191- 37.2013.4.04.7206), tendo em vista o uso indevido da inconstitucional responsabilização penal objetiva.” 



    É o relatório. DECIDO.  



    In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Superior Tribunal de Justiça, naquilo que interessa, in verbis:  



    “[...] Como destacado na decisão agravada, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido do não cabimento de habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento do objeto ínsito ao remédio heroico, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou ameaça de lesão ao direito de locomoção. [...]



    Consignei que, de fato, a orientação desta Corte é a de que ‘[a] teoria do domínio do fato funciona como uma ratio, a qual é insuficiente, por si mesma para aferir a existência do nexo de causalidade entre o crime e o agente. É equivocado afirmar que um indivíduo é autor porque detém o domínio do fato se, no plano intermediário ligado à realidade, não há nenhuma circunstância que estabeleça o nexo entre sua conduta e o resultado lesivo. Não há, portanto, como considerar, com base na teoria do domínio do fato, que a posição de gestor, diretor ou sócio administrador de uma empresa implica a presunção de que houve a participação no delito, se não houver, no plano fático-probatório, alguma circunstância que o vincule à prática delitiva’ [...]. 



    No entanto, verifiquei que a Corte local, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ‘[a] prova produzida demonstra que a supressão de tributos federais decorre de ato deliberado pela gestão da Polpa de Madeiras Ltda.; a forma como eram tomadas as decisões e a natureza da empresa indicam que a deliberação parte de CÉSAR e LUGINDO, devendo ser mantida a condenação de ambos como incursos nas sanções do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90’ (eSTJ fls. 46/47).



    Dessarte, concluí que a revisão de tal conclusão, nos limites em que deduzido o pleito neste writ, implicaria necessariamente sensível incursão no caderno processual existente, desiderato incompatível com a estreita via do habeas corpus.



    Portanto, ante a ausência de argumentos aptos a ensejar a alteração da decisão recorrida, compreendo que ela deve ser mantida por seus próprios fundamentos. [...]”



    Deveras, como se depreende da fundamentação da decisão do juízo a quo, a condenação do recorrente foi realizada com base em fatos e elementos existentes no caso in concreto. 



    Na espécie, o Tribunal a quo consignou que “a Corte local, soberana na análise do acervo fático-probatório dos autos, concluiu que ‘[a] prova produzida demonstra que a supressão de tributos federais decorre de ato deliberado pela gestão da Polpa de Madeiras Ltda.; a forma como eram tomadas as decisões e a natureza da empresa indicam que a deliberação parte de César e Lugindo, devendo ser mantida a condenação de ambos como incursos nas sanções do art. 1º, I, da Lei nº 8.137/90’”, sendo certo que “a revisão de tal conclusão, nos limites em que deduzido o pleito neste writ, implicaria necessariamente sensível incursão no caderno processual existente, desiderato incompatível com a estreita via do habeas corpus”. 



    Com efeito, eventual exame da pretensão defensiva acerca do pleito absolutório demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido:  



    PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. SÚMULA 691/STF. BIS IN IDEM ENTRE AÇÕES PENAIS . ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOLO. FATOS E PROVAS. EXCESSO DE PRAZO . AUSÊNCIA DE RISCO DE PREJUÍZO IRREPARÁVEL. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) consolidou o entendimento no sentido da inadmissibilidade da impetração de habeas corpus contra decisão denegatória de provimento cautelar (Súmula 691/STF). 2. A orientação do STF no sentido de que o trancamento de ação penal só é possível quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa. Precedentes. 3. Hipótese em que a parte impetrante não apresentou a prova pré-constituída, no sentido de comprovar que “os fatos delitivos, imputados em ambos os feitos contra os pacientes, tenham se originado de uma mesma conduta, a permitir conclusão inequívoca de que o presente caso trata de crime único”. Ainda que assim não fosse, eventual acolhimento da tese defensiva demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus . 4. O STF já decidiu que não se admite, na via processualmente restrita do habeas corpus, a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a alegada ausência de dolo do paciente (HC 102.745, Relª. Minª. Ellen Gracie). Precedentes. 5. O habeas corpus somente deverá ser concedido em caso de réu preso ou na iminência de sê-lo, presentes as seguintes condições: (i) violação à jurisprudência consolidada do STF; (ii) violação clara à Constituição; ou (iii) teratologia na decisão impugnada, caracterizadora de absurdo jurídico. 6. Hipótese em que inexiste risco de prejuízo irreparável aos acionantes, que bem poderão articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias. 7. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 199.252-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 21/6/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ANIMUS ASSOCIATIVO. REEXAME DE PROVAS. INADMISSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (HC 206.889, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 11/11/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 35 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA AFASTAR A REDUTORA DO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, E PARA FIXAÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. 1. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos para o fim de verificar a atipicidade da conduta ou qualquer fato capaz de gerar a absolvição do paciente (HC 134.985-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 29/6/2017). Como se sabe, é da competência do juízo processante, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, examinar os elementos de prova colhidos e conferir definição jurídica adequada para os fatos apurados. Precedentes. 2. A incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é condicionada ao preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (a) primariedade do agente; (b) bons antecedentes; (c) não se dedicar a atividades criminosas; e (d) não integrar organização criminosa. Precedentes. 3. Os elementos colhidos pelas instâncias antecedentes, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, indicaram a dedicação do acusado a atividades criminosas. A apreensão de 780g de cocaína e a condenação pelo delito de associação para o tráfico estão a indicar que a hipótese não retrata quadro de traficância eventual ou de menor gravidade, circunstâncias para quais a minorante em questão é vocacionada. 4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção corporal aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Conforme já assentou esta CORTE, é possível que o juiz fixe o regime inicial [mais gravoso] e afaste a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos com base na quantidade e na natureza do entorpecente apreendido (ARE 967.003-AgR/SP, Primeira Turma, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 9/8/2016). Inexistência de ilegalidade. 5. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 177.351-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 11/12/2019)



    A propósito, registro que este Supremo Tribunal Federal sufraga o entendimento no sentido de o habeas corpus não se consubstanciar na via adequada ao exame da alegação de insuficiência probatória. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, a decisão de pronúncia configura um juízo de admissibilidade da acusação, aplicável nas situações em que o julgador se mostra convencido (a) da materialidade do delito e (b) da existência de indícios – e não certeza – de autoria ou de participação. 2. Os indícios declinados pela instância ordinária, ao menos nesta sede processual, revelam-se idôneos para submissão do paciente ao Conselho de Sentença. 3. Para acolher a alegação de insuficiência probatória, tal como já afirmou o STJ, seria necessário proceder à análise de fatos e provas, providência incompatível com a via do Habeas Corpus. 4. Agravo Regimental a que se nega provimento. (HC 206.244-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 22/10/2021)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INVIABILIDADE. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO. 1. O habeas corpus é via adequada ao trancamento da ação penal apenas em casos excepcionais, de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. A denúncia observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 3. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento das teses defensivas – ausência de justa causa, por insuficiência probatória e inépcia da denúncia –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Ausente, nos autos, demonstração de alguma excepcionalidade, não se justifica o trancamento da ação penal. 5. Agravo interno desprovido. (RHC 203.155-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 17/12/2021)



    Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse seguimento:  



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)  



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar.



    Brasília, 30 de abril de 2025. 



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente